Tribunal: TJBA
Processo: 0562990-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562990-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HABITA E LAZER SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LUCIANA POLITANO DE LUCENA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AO PARCELAMENTO E DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO MANTIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com a finalidade de impugnar o acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra o Município de Salvador, mantendo inalterada a sentença que homologou o pedido de desistência da ação anulatória com condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades quanto à suposta quitação de honorários advocatícios e à incidência indevida de condenação sucumbencial, alegando
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão reside em determinar se é cabível a manutenção dos honorários sucumbenciais diante da desistência da ação e da alegada existência de pagamento pelo PPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado abordou de forma expressa e fundamentada a ausência de prova da efetiva adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), bem como do pagamento das obrigações fiscais e da verba honorária, o que inviabiliza a análise de fato impeditivo da condenação sucumbencial.

5. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção por desistência é cabível, com base nos artigos 85 e 90 do CPC, sobretudo diante do princípio da causalidade.

6. A alegação de
bis in idem
não se sustenta, pois inexiste prova de duplicidade de cobrança.

7. A tese firmada no Tema 400 do STJ é inaplicável à espécie, não havendo identidade fática e jurídica com a presente ação anulatória extinta por desistência. Precedente do STJ.
8. A finalidade prequestionadora dos embargos, embora reconhecida pela parte embargante, não autoriza sua utilização quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados se consideram incluídos no acórdão, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0562990-59.2017.8.05.0001
,
que figuram como Embargante
HABITA E LAZER SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente